Tribunal: TJMT
Processo: 1000553-31.2022.8.11.0049
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000553-31.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SIRO RODRIGUES ALVES - CPF: 774.047.001-59 (APELADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), LILIAN ARRUDA GONCALVES - CPF: 003.467.981-24 (APELANTE), INDYARA WINTER CAVALCANTE - CPF: 025.346.341-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000553-31.2022.8.11.0049.

APELANTE:
LILIAN ARRUDA GONCALVES.

APELADO:

SIRO RODRIGUES ALVES.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS POR USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM – RECONHECIMENTO DO DIREITO EM AÇÃO DE PARTILHA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – TERMO INICIAL FIXADO NA SENTENÇA QUE DECRETOU A PARTILHA – PRAZO QUE VOLTA A FLUIR COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA CITADA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O termo inicial para fixação dos aluguéis deve ser a citação do condômino que se mantém na posse e uso exclusivo do bem comum.

Tendo sido reconhecido o referido direito na ação de divórcio que precedeu a ação de cobrança, o prazo prescricional volta a fluir a partir do trânsito em julgado do referido acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000553-31.2022.8.11.0049.

APELANTE:
LILIAN ARRUDA GONCALVES.

APELADO:

SIRO RODRIGUES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LILIAN ARRUDA GONCALVES
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos da Ação de Cobrança de Aluguéis n. 1000553-31.2022.8.11.0049, ajuizada por
SIRO RODRIGUES ALVES,
que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial,
para condenar a apelante a pagar ao apelado, a título de aluguel, ante a ocupação exclusiva do imóvel (lote urbano n. 11, quadra 28, com área de 360 m2, localizado no Bairro Inconfidente, contendo uma casa de material com 135 m2), o valor líquido e certo de R$ 70.615,19, com incidência de correção monetária e juros de mora a partir da citação da ação de cobrança originária (19.10.2022).

Sustenta a parte Apelante que é evidente a ocorrência da prescrição no caso em comento, haja vista que
“(...) a indenização pelo uso de bem comum somente passa a ser devida no momento em que o ex-cônjuge, na posse direta do imóvel, passa a ter ciência inequívoca da discordância do outro condômino quanto à fruição exclusiva, o que no caso em apreço restou claramente evidente desde a propositura da ação de divórcio no ano de 2014, oportunidade em que o recorrido já pleiteava a cobrança de alugueis, demonstrando claramente a discordância quanto ao uso exclusivo pela recorrente, contudo, adotou erroneamente a via de cobrança e mesmo tendo sido alertado pelo juízo à época, deixou de propor a ação de cobrança devida.(...)”

Assim, requer o provimento do presente recurso para que seja reconhecida a prescrição do direito de cobrar os aluguéis.

Recurso isento de preparo, conforme certidão de Id. 195546198.

Foram apresentadas as contrarrazões id 195345654, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024